Tribunal: TJES
Processo: 5006345-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006345-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RICCIDELLAPENHA REPRESENTACOES EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006345-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: RICCIDELLAPENA REPRESENTAÇÕES LTDA ME E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra as r. decisões acostadas nos ID's 1850654 e 1850657, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
RICCIDELLAPENA REPRESENTAÇÕES LTDA ME E OUTRO
,

indeferiu o pleito de bloqueio de pedido de arresto de bens do executado não localizado para citação.

O recorrente, nas razões acostadas no ID 1850566, sustenta, em síntese, que (i)
“[...]
se desincumbiu do encargo de desenvolver os esforços a seu alcance para cumprir com a citação, sendo certo que a ação de execução foi distribuída em fevereiro de 2018 e até hoje não houve sucesso na citação do executado”
; e (ii) não é necessário esgotar os meios de tentativa de localização do agravado para permitir a medida ora pleiteada na origem.

Com arrimo nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão objurgada, via de consequência, deferido o pedido de arresto dos bens dos executados.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual nos autos originários e por não ter sido localizado os agravados via AR (ID 2108643).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006345-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: RICCIDELLAPENA REPRESENTAÇÕES LTDA ME E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra as r. decisões acostadas nos ID's 1850654 e 1850657, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
RICCIDELLAPENA REPRESENTAÇÕES LTDA ME E OUTRO
,

indeferiu o pleito de bloqueio de pedido de arresto de bens do executado não localizado para citação.

O recorrente, nas razões acostadas no ID 1850566, sustenta, em síntese, que (i)
“[...]
se desincumbiu do encargo de desenvolver os esforços a seu alcance para cumprir com a citação, sendo certo que a ação de execução foi distribuída em fevereiro de 2018 e até hoje não houve sucesso na citação do executado”
; e (ii) não é necessário esgotar os meios de tentativa de localização do agravado para permitir a medida ora pleiteada na origem.

Com arrimo nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão objurgada, via de consequência, deferido o pedido de arresto dos bens dos executados.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual nos autos originários e por não ter sido localizado os agravados via AR (ID 2108643).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial, proposta diante do inadimplemento da parte agravada que deixou de pagar as prestações vencidas com as quais se comprometeu por meio do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, nº 530/288000 emitido em 21/07/2016.

Após os devedores não terem sido localizados, o MM. Juiz
a quo
, acolhendo o pedido da parte credora, deferiu a realização de busca dos endereços dos executados via INFOJUD e BACENJUD.

Infere-se dos autos que os devedores não foram localizados no endereço indicado no contrato, e tampouco naqueles obtidos através dos sistemas acima mencionados, de modo que o credor, ora agravante, requereu a realização de arresto online nas contas dos executados, na forma do art. 854 do CPC, o que restou indeferido pelo julgador singular nos seguintes termos:

“Às fls. 77/78 a parte autora requereu a realização de arresto online nas contas do executado, na forma do artigo 653 do CPC.

É sabido que, conforme possibilita o artigo 830 do NCPC, é possível a realização de arresto de bens na ação executiva como forma de garantir a execução, antes mesmo de ser realizada a citação:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Entretanto, embora a realização de arresto dos bens do executado ou mesmo de suas aplicações bancárias seja permitida, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que tal medida é absolutamente excepcional, ou seja, só deve ser realizada em casos extremos e ainda somente quando o exequente tiver se desincumbido satisfatoriamente, ainda que sem êxito, do ônus de proceder à citação do devedor.

[...]

In casu
, a parte autora não demonstrou de maneira satisfatória ter empreendido todas as diligências necessárias no sentido de localizar a terceira requerida.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 77/78”.

Em face da r. decisão singular, a parte agravante opôs embargos de declaração, o que foi desprovido pelo juízo primevo, ensejando a interposição do presente recurso.

Sobre a realização de arresto e bloqueio de ativos financeiros antes da citação do executado, apesar de o Código de Processo Civil autorizar algumas medidas constritivas antes da citação, estas são excepcionais e devem ser realizadas quando presentes os pressupostos autorizadores.

A este respeito, é de se lembrar que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
“apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal”
1
.

Ao que parece, todavia, a discussão ganhou novo fôlego com o advento do CPC/15, que, ao regulamentar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, dispôs que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Como se vê, o dispositivo é no sentido de que a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, apta a se converter posteriormente em penhora, deve se realizar
sem a ciência prévia daquele
, o que visa a evitar, de sua parte, a adoção de medidas tendentes a
“frustrar a medida, redirecionando os recursos financeiros”
2
.

Por outro lado, o Código de Processo Civil ao tratar seja do cumprimento de sentença, seja do processo autônomo de execução, exige, antes que se proceda à penhora, que o devedor seja citado/intimado, ocasião em que terá a oportunidade de quitar o débito:

Código de Processo Civil de 2015:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

[...]

§ 3º
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
.

Art. 829. O executado será
citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação
.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também,
a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado
, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. [...]

E, analisando detidamente a questão, à luz da doutrina e da jurisprudência até o momento formadas sobre o assunto, bem como das garantias outorgadas pelo Código de Processo Civil ao executado, tenho que o recurso não merece ser provido.

Não desconheço, a respeito, a existência de autorizada doutrina que sustenta que, por não se tratar de verdadeira penhora, o ato de indisponibilidade pode ser anterior à citação do executado. Neste sentido, transcrevo o que escreve o professor Marcelo Abelha Rodrigues
3
:

“[...] diz o art. 854 que o ato de apreensão
online
dos ativos financeiros será realizado sem a ciência prévia do executado.
Assim, antes mesmo de proceder à citação do executado (no processo de execução) ou sua intimação (no cumprimento de sentença) proceder-se-á a realização do ato de apreensão dos ativos financeiros pela forma descrita no dispositivo
. A inovação é importante pois normalmente a citação ou intimação prévia permitia que o executado esvaziasse suas contas bancárias tornando infrutífero o ato de penhora”.

(
Manual de direito processual
civil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1073)

Contudo, em pesquisa realizada no endereço eletrônico deste Tribunal, verifico que a maior parte das decisões colegiadas até o momento proferidas sobre o tema têm sido no sentido de que a indisponibilidade referida pelo art. 854 do CPC/15, malgrado dispense a prévia ciência do executado, não pode ocorrer anteriormente à sua citação
. Cito, exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE PELO BACENJUD. PENHORA ONLINE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
A indisponibilidade de ativos financeiros, que está prevista no artigo 854, do CPC⁄2015, deve ser precedida de prévia citação do executado nas execuções fiscais.
Precedentes. II - Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000580, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017). grifei.

_________________

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 854 DO CPC⁄2015 – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REGRA ESPECIAL – ART. 185-A DO CTN – ARTS. 7º E 8º DA LEI 6.830⁄80 – APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – ART. 771 DO CPC⁄15 –ART. 830 DO CPC⁄2015 – RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil de 2015 possibilita a realização do bloqueio de ativos financeiros sem que se dê prévia ciência do ato ao executado.
2. A desnecessidade da ciência prévia à parte executada prevista no art. 854 do CPC⁄15 refere-se à ordem de penhora on line, e não a execução por quantia certa em si, o qual pressupõe, antes, a citação do devedor.
3. O art. 771 do mesmo diploma legal determina que o Livro II – Do Processo de Execução, previsto no CPC, é aplicável, apenas no que couber, aos procedimentos especiais de execução. 4. Às execuções fiscais o legislador concedeu expressamente ao executado o direito de não ter o seu patrimônio bloqueado por meio eletrônico antes de ser devidamente citado e vinculou a ordem de indisponibilidade a outros dois requisitos: I) o não pagamento da dívida e a falta de apresentação espontânea de bens à penhora, no prazo legal; e II) a não localização de outros bens penhoráveis.
5. Em regra, somente após a devida citação do executado, do não pagamento da dívida e da falta de nomeação de bens à penhora, é autorizado o bloqueio de ativos financeiros daquele por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
Precedentes do STJ e desta e. Corte. 6. Não há possibilidade de aplicação do art. 854 do CPC⁄2015 sem que haja prévia citação do executado, sobretudo quando houver outros meios necessários que visam garantir o direito do exequente de forma juridicamente mais segura. 7. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000846, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

______________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PENHORA ONLINE NO SISTEMA BACENJUD EM MOMENTO ANTERIOR AO ATO DE CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA NORMA INSERTA NO ARTIGO 854, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL⁄2015. INVIABILIDADE.
DESATENDIMENTO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, em que pese a atual redação do artigo 854, possibilitar a determinação de indisponibilização de ativos financeiros, sem a oitiva do Executado, até o limite do valor indicado na execução, através de sistema eletrônico (BACENJUD), com o intuito de possibilitar a penhora, tal assertiva não pode conduzir à interpretação de que a ordem de bloqueio, nesses termos, possa preceder a citação do executado, à mingua de qualquer outra justificativa, como pretende o Recorrente
. [...] IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000531, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DO ART. 854, DO CPC⁄2015 – PENHORA ON-LINE, SEM OITIVA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Sem embargos do entendimento de que a Teoria do Diálogo das Fontes autoriza a aplicação de forma subsidiária do art. 655-A, caput, do CPC⁄1973, correspondente ao art. 854, caput, do CPC⁄2015, nas demandas executivas fiscais, deve-se atentar para o momento processual adequado em que o mencionado regramento poderá ser utilizado, sem que tal providência traduza vilipêndio de preceitos norteadores do devido processo legal. 2 –
Nesse contexto, a jurisprudência do e. STJ assentou entendimento no sentido de que '[...]apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes[...]' (AgRg no REsp 1353313⁄SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03⁄12⁄2015, DJe 14⁄12⁄2015)
3 – Decisão interlocutória mantida. Agravo de instrumento não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000507, Relatora:: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, o que nos parece é que permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que,
antes da adoção de qualquer medida constritiva
, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito.

Neste sentido:

“[...] está dispensada apenas a ciência prévia do ato de penhora, mas não do processo de execução ou do cumprimento de sentença, com a citação ou intimação. O executado é citado ou intimado (com a ciência do processo) para pagar (arts. 829 e 523). Não pagando, está autorizada a penhora de dinheiro
on-line
e qualquer outra modalidade de penhora (arts. 523, § 3º e 829, § 1º).
Mas a verdade é que o executado tem o direito à ciência do processo de execução e à oportunidade de pagamento antes da constrição, como sempre reconheceu o STJ
[...]. Não é válida, em síntese, a penhora
on-line
precitação. Exceção se admite para os casos de
pré-penhora
ou
arresto prévio
”.

(Luiz Fernando Casagrande Pereira, “Comentários ao art. 854”. In:
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
. Coord.: Teresa Arruda Alvim Wambier
[et al]
. São Paulo: RT, 2015. p. 1957-1958)

O próprio sistema processual, é certo, prevê situações
excepcionais
, em que,
presentes certos requisitos
, o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução
inaudita altera pars
.

É o caso, por exemplo, das
providências cautelares
de cunho patrimonial, que, entretanto, exigem a presença de situação de “risco ao resultado útil do processo” (CPC/15, art. 300).

Considerações análogas podem ser feitas, ainda, em relação ao
arresto executivo
(pré-penhora), previsto no art. 830 do CPC/15, que, por sua vez, pressupõe tentativa
infrutífera
de citação do executado.

Como se disse, porém, tratam-se de medidas excepcionais, que fogem à regra do Código de Processo Civil, pensadas para situações específicas, e, que, por isso mesmo, só podem ser adotadas quando presentes os requisitos legais.

No caso, denoto que a inversão da ordem processual não se mostra adequada, pois não há nenhuma alegação de situação concreta de
periculum in mora
, apta a justificar a adoção de qualquer medida cautelar.

Por tudo isso é que, como se disse, parece-nos que o mais adequado é entender pela impossibilidade de que ocorra a indisponibilidade de bens antes da citação do executado, como, aliás,
já decidiu o STJ na vigência do CPC/15
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. CITAÇÃO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA.

1.
Na forma da jurisprudência, "apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal"
(EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mania Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2014).

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1641054/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PENHORA GARANTINDO O DÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENTE. [...]

3.
O Tribunal regional decidiu em conformidade com os precedentes do STJ, no sentido de que a penhora, através do sistema conhecido como Bacen-Jud, dos ativos financeiros do executado, para ser deferida pelo magistrado, deve obedecer a dois requisitos: a citação do executado e a ausência de nomeação de bens à penhora. Precedente
: AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/6/2015.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1581275/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/05/2016)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

1
STJ, AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016.

2
Humberto Theodoro Jr.,
Curso de direito processual civil
, vol. III. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 487.

3
No mesmo sentido, aderindo à tese acima referida: Fredie Didier Jr.
[et al.]
.
Curso de direito processual civil
, vol. 5. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 881.

Em sentido contrário: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000242, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006345-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: RICCIDELLAPENA REPRESENTAÇÕES LTDA ME E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BANCEN-JUD – ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil ao tratar seja do cumprimento de sentença, seja do processo autônomo de execução, exige, antes que se proceda à penhora, que o devedor seja citado/intimado, ocasião em que terá a oportunidade de quitar o débito.

2.
Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, o que nos parece é que permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que, antes da adoção de qualquer medida constritiva, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito

3
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.